Tribunal: TJDFT
Processo: 0737983-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONDENADO. LACUNA LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. As normas referentes à progressão de regime possuem nítidos reflexos no direito material e, assim sendo, os parâmetros interpretativos devem favorecer o réu.
2. Se, com o advento da nova lei, o dispositivo legal passou a valorar a reincidência, prevendo fração mais grave para a progressão de regime no caso de o condenado ser “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, tal dispositivo não deve englobar o reincidente genérico.
3. Em virtude da lacuna legal e da vedação de interpretação in malam partem, o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e não reincidente específico, ainda que não seja primário, sujeitar-se-à à fração de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime, em observância ao disposto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.